Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010094-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), DENISE FELIX DA SILVA BARBOSA - CPF: 975.825.221-68 (AGRAVANTE), ROGERIO DE MACEDO FIGUEIRA - CPF: 999.087.781-53 (AGRAVADO), MARIA MADALENA FERREIRA - CPF: 322.893.081-53 (AGRAVADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE 15% DE VERBA SALARIAL – ILEGALIDADE – ART. 833, IV, E §2º DO CPC – DÉBITO QUE NÃO POSSUI NATUREZA ALIMENTAR – PLEITO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE EM AGRAVO ANTERIOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a penhora de verba de natureza salarial, exceto as elencadas no §2º do art. 833 do CPC, nas quais não se inclui o percentual dos rendimentos mensais do devedor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0000359-28.2009.8.11.0106,
que indeferiu o pedido de penhora salarial no importe de 15% dos rendimentos dos executados,
sob o fundamento de rediscutir matéria já transitada em julgado, sem demonstrar fato novo que possa autorizar a medida.

Aduz que a sentença julgou parcialmente procedente o feito e condenou os executados ao pagamento de R$ 34.721,68 a título de danos materiais, a ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a contar da data do desembolso dos valores, bem como ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00, a ser corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir da data da citação.

Diz que os recorridos estão se esquivando da obrigação de pagamento e deixando de declarar e registrar bens em seus nomes.

Afirma que a agravada aufere valores superiores a R$ 7.000,00 mensais, conforme holerites retirados no site do Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso, oriundos de seu salário.

Requer o provimento do Recurso para, considerando o tempo de tramitação dos presentes autos (desde 2009), em conjunto com o esgotamento de todos os meios possíveis para o recebimento dos valores sem obter êxito, que defira a constrição por meio da penhora online de 15% da remuneração líquida de cada um dos agravados, até o pagamento total da dívida. Alternativamente, que seja autorizado o desconto de 10%.

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID 214166166).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo a agravante, a sentença transitou em julgado em 19-04-2013 e desde então não consegue receber o crédito a que tem direito em razão dos agravados se furtarem ao pagamento.

Anteriormente, requereu a retenção de 30% do salário da agravada, o qual foi deferido. Contudo, a decisão foi cassada no Agravo de Instrumento n. 1021304-26.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 02-02/2022. Confira-se:

“O desconto em folha de pagamento é admitido no limite de 30% da renda mensal do devedor, desde que ele o autorize.

Ademais, o art. 833, inciso IV e §2º, do CPC, estabelece o seguinte:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3
º.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº. 1035207/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1502605/DF, 4ª Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017, sem destaques no original).

Precedentes deste Tribunal: AI n. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017; AI n. 96891/2014, DJe de 12/08/2014; AgR n. 81882/2014, DJe de 25/08/2014; AI n. 135781/2013, DJe de 25/06/2014; AI n. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

Como não há notícia de que a agravante tenha autorizado essa penhora e o caso dos autos também não é de desconto relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Igualmente não se justifica a não anulação dos atos processuais posteriores ao falecimento do advogado da devedora, em 22/04/2020.

O deferimento da penhora de 30% de seus ganhos mensais ocorreu em 21/01/2021, mas apenas na interlocutória de 11/08/2021 foi determinada a efetivação desse desconto em folha de pagamento.

Logo após essa constrição judicial indevida, a agravante compareceu nos autos de origem requerendo a declaração de nulidade desses atos processuais, o que deve ser acolhido já que notoriamente estava irregularmente representada na lide (arts. 76 e 313 do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO PATRONO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO FEITA EM NOME DO ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.1. A intimação a respeito da necessidade de regularização da representação foi emitida ao patrono falecido. É nula a intimação de ato processual realizada, exclusivamente, em nome de advogado que vem a falecer ainda no curso do respectivo prazo recursal (AgInt na PET no REsp 1673685/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).2. No mais, não se vislumbra que foi realizada a intimação pessoal da parte agravante para que constituísse novo procurador. Assim, inafastável a constatação da nulidade dos atos praticados após a decisão de mov. 119.1, eis que não houve a inequívoca ciência da parte acerca da necessária regularização da representação.
(AI n. 0006529-82.2021.8.16.0000, 18ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, julgado em 24/05/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão, indeferir a penhora de 30% dos ganhos mensais da agravante e declarar a nulidade dos atos processuais praticados contra ela desde 22/04/2020.”

Não obstante o pedido atual ser em percentual menor (15%) que o anterior (30%), o fundamento para indeferi-lo é o mesmo do Agravo acima transcrito – ausência de autorização da penhora pela agravada

e porque não é o caso de desconto relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal. Portanto, nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Logo, deverá a agravante buscar o recebimento de outra maneira.

Isso posto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024